Tribunal: TJDFT
Processo: 0715838-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0715838-19.2023.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: FERNANDO ANTONIO MARQUES AGRAVADO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA DECISÃO Razão assiste ao agravante, uma vez que, em que pese dispensadas no primeiro grau de jurisdição (art. 54 da Lei 9.099/95), as custas foram recolhidas por ocasião do ajuizamento da ação, ID 51668454. Assim, o recurso não é deserto. Portanto, exerço o juízo de retratação para determinar o prosseguimento do recurso. Transcorrido o prazo para recurso contra esta decisão, retornem conclusos para julgamento. Brasília/DF, 3 de outubro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora